Tribunal: TJDFT
Processo: 0752723-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO FORA DA SITUAÇÃO PREVISTA NO PARECER TÉCNICO DA ANS E NA BULA DO MEDICAMENTO. RECUSA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a obrigação (ou não) do plano de saúde autorizar a cobertura do medicamento Rádio-223 (Xofigo), de acordo com a prescrição do médico assistente.
III. Razões de decidir.
3. O medicamento Rádio-223 (Xofigo) está registrado na Anvisa.
4. De acordo com o Parecer Técnico da ANS e a própria bula do medicamento, a indicação do Rádio-223 é restrita ao tratamento de pacientes com câncer de próstata resistente à castração (CPRC) que apresentem metástase ósseas sintomáticas, desde que não haja metástases viscerais conhecidas.
5. A negativa da operadora do plano de saúde se baseou na presença de metástase visceral no quadro clínico do paciente, situação na qual, segundo as Diretrizes de Utilização da ANS, é incompatível com a indicação do Rádio-223 (Xofigo).
6. Sob a perspectiva técnico-pericial, o paciente se insere fora das indicações previstas em bula e não atende os critérios estabelecidos nos consensos científicos para uso seguro e eficaz do medicamento.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “A situação posta nos autos revela que a indicação do médico assistente foge aos padrões que garantem qualidade, segurança e eficácia terapêutica, porque não atendida indispensável metodologia admitida para o uso do fármaco.”